Tribunal: TJES
Processo: 5019524-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019524-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AVALIAÇÃO FUNDADA EM RELATO DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE EXAME PRESENCIAL DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente apontado como dependente químico. O agravante sustenta a ausência de laudo médico circunstanciado apto a justificar a medida extrema, por ter sido elaborado com base em informações prestadas pela genitora do paciente, sem exame clínico presencial, bem como a inexistência de demonstração da insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação compulsória pode ser determinada com fundamento em laudo médico elaborado exclusivamente a partir de relato de terceiros, sem avaliação presencial do paciente; e (ii) estabelecer se houve comprovação do esgotamento dos recursos extra-hospitalares exigidos para a adoção da medida excepcional de internação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A internação compulsória constitui medida excepcional e gravosa, por restringir o direito fundamental à liberdade, razão pela qual exige estrita observância dos requisitos legais previstos na Lei nº 10.216/2001.
4.
A decretação da internação compulsória demanda laudo médico circunstanciado, elaborado após avaliação clínica direta e presencial do paciente, com descrição pormenorizada do quadro clínico e das razões que tornam imprescindível a medida.
5.
O laudo acostado aos autos foi produzido com base apenas em relato da genitora do paciente, sem exame presencial, circunstância que impede a aferição concreta da necessidade da internação compulsória.
6.
O documento médico não descreve adequadamente o estado clínico do paciente nem demonstra a inviabilidade de adoção de medidas terapêuticas menos restritivas, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.
7.
A Lei nº 10.216/2001 condiciona a internação psiquiátrica à insuficiência dos recursos extra-hospitalares, requisito não comprovado nos autos.
8.
Os Enunciados nº 01 e nº 116 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ reforçam a necessidade de fundamentação médica idônea e da demonstração do esgotamento prévio das alternativas terapêuticas menos invasivas.
9.
A determinação judicial de internação compulsória sem observância dos requisitos legais viola os princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de gerar risco indevido ao direito de liberdade do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
11.
A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado elaborado com base em avaliação clínica presencial do paciente.
12.
Relatos exclusivos de familiares ou terceiros não constituem fundamento suficiente para justificar internação compulsória.
13.
A internação psiquiátrica compulsória somente pode ser determinada após demonstração da insuficiência dos recursos terapêuticos extra-hospitalares.
14.
A ausência de laudo médico idôneo inviabiliza a concessão de tutela de urgência para internação compulsória.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 1.017 e 1.019, I. Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º. Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003962-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, j. 04.11.2024. TJES, AI nº 5014346-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 13.02.2025. TJES, AI nº 001189000191, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.03.2019. CNJ, III Jornada de Direito da Saúde, Enunciados nº 01 e nº 116.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5019524-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000542-65.2025.8.08.0063, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória do Sr. Luciano Marsalho Leffler.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a ausência da probabilidade do direito que justifique a medida, ante o não preenchimento de requisito legal para a internação compulsória: a apresentação de laudo médico circunstanciado, conforme exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001. Argumenta que o laudo médico que embasou a decisão foi produzido a partir de informações de terceiros (a genitora do paciente), e não de exame presencial e direto do paciente. Aponta, ainda, que o profissional subscritor do laudo não possui especialidade em psiquiatria.

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

No evento 17027799, concedi efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Terceira Câmara Cível.

Contrarrazões apresentadas no evento 18340625, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer colacionado aos autos no evento 19937919, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil) e por ter sido cumprida a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a internação compulsória de portadores de transtornos mentais ou de dependência química representa intervenção drástica na esfera jurídica do indivíduo, restringindo-lhe o direito fundamental à liberdade física. Justamente por carregar tal gravidade, o ordenamento jurídico pátrio a qualifica como medida excepcional, cuja decretação condiciona-se à estrita observância de requisitos técnicos e formais que não admitem flexibilização temerária. Sendo assim, entendo que tal medida deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a
ultima ratio
do tratamento.

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, o laudo médico acostado no evento 80942956 dos autos de origem, embora descreva situação de alcoolismo, foi elaborado com base em relato de terceiros, fato comprovado pelo trecho: “
mãe referindo que o mesmo esta abusando de álcool
”.

Registro, por oportuno, que o laudo não descreve o quadro clínico do paciente, tampouco aponta com clareza as razões pelas quais a internação compulsória se revela imprescindível. Desse modo, a aparente ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória da paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

É de rigor reconhecer que a internação compulsória para o tratamento de dependência química exige laudo médico circunstanciado com avaliação presencial que descreva pormenorizadamente as condições do paciente, sendo insuficiente determinar a medida com base exclusiva em relato de familiares, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O pleito formulado pela autora, mãe da paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado. 2. Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial. É o que dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006.
3. As informações contidas no laudo apresentado derivam apenas do relato prestado pela genitora do internando e não expressam a recomendação médica de internação do paciente, mas tão somente indicam a necessidade de avaliação do caso por autoridade competente.
4. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003962-10.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 04/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXAME PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em fase Hipomaníaca, em clínica especializada. O agravante alega ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial do paciente, requerido pela legislação, e pede a revogação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especificamente a necessidade de laudo médico circunstanciado que justifique a medida extrema com base em avaliação direta e detalhada do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável (Lei Federal nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei Federal nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º e 6º) exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial do paciente, para internações compulsórias, de forma a comprovar a insuficiência de alternativas terapêuticas menos restritivas. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, considera imprescindível o laudo médico circunstanciado com avaliação presencial e detalhada das condições do paciente, não sendo suficiente um laudo baseado apenas em relatos de terceiros, conforme precedentes (TJES, AI nº 5003543-58.2022.8.08.0000; AI nº 5009905-42.2023.8.08.0000). 5.
No caso concreto, o laudo anexado não atende aos requisitos legais, pois foi elaborado com base em informações fornecidas por familiares, sem exame direto do paciente, o que impede a verificação da real necessidade da internação compulsória e da ausência de alternativas extra-hospitalares.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014346-32.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 13/02/2025)

A ausência de um exame presencial do paciente compromete a verificação da real necessidade da medida, já que, em regra, a internação involuntária deve resultar de avaliação clínica direta e pessoal, e não exclusivamente de relatos de terceiros.

Saliento, ainda, que o artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do filho da Agravada.
3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que a Agravada junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001189000191, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Enunciado nº 116 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ – O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.

Pondero, ainda, que a decisão de primeiro grau, ao determinar a internação sem um laudo médico que atenda aos requisitos de circunstanciação e exame presencial, violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade, gerando um risco de dano irreparável ao direito de liberdade do paciente e ao patrimônio do Estado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
N
º5019524-25.2025.8.08.0000

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de Id 81194893, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o ora agravante providencie a internação de Luciano Marsalho Leffler em unidade de saúde em condições para o tratamento de alcoolismo.

Em suas razões recursais (Id 17004708), o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o laudo médico apresentado não é circunstanciado;
II
)
o profissional que o subscreveu não possui especialidade em psiquiatria; e
III
)
não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exige a Lei nº 10.216/2001.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial.

Com as devidas vênias, após compulsar detidamente os autos, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

Como de conhecimento, em casos análogos tenho me manifestado no sentido de entender que a interpretação da legislação aplicável à internação involuntária e compulsória deve ser realizada à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde
, abarcando a integralidade da assistência e o quadro de risco iminente. Nessa senda, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, o laudo médico apresentado (Id 80942956) é suficiente para o deferimento da tutela provisória, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde do paciente e do risco à incolumidade física de terceiros.

A Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, busca prioritariamente a reinserção social e a utilização de recursos extra-hospitalares. Essa mesma norma, em seu artigo 4º, estabelece claramente que
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. Outrossim, a Lei nº11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, prevê em seu art.23-A, §5º, II, que a internação involuntária “
será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
”.

No caso em exame, o laudo de Id 80942956, assinado por profissional médico devidamente habilitado – ainda que não da área de “psiquiatria” – é claro e suficientemente detalhado ao indicar o atual quadro de saúde do paciente e seu histórico, mesmo que não pormenorizadamente, como se pode observar:

[...] apresenta episódios de embotamento social e abuso de álcool com períodos de agressividade inclusive contra sua própria mãe.

Mãe referindo que o mesmo está abusando de álcool há 7 dias consecutivos (mas o mesmo tem problemas com álcool há 10 (dez) anos e apresentando surtos de agressividade e delírios persecutórios, inclusive com quebradeira dentro de casa e atentando até mesmo contra sua própria mãe.

O mesmo necessita de internação compulsória em local especializado, tendo em vista que o mesmo não aceita tratamento de forma alguma, desse jeito colocando sua vida e a de sua mãe em risco de vida inclusive.

[...] [sic]

Como se depreende, o paciente possui longo histórico de uso de álcool, bem como recusa a realização adequada dos tratamentos.
É justamente
tal
ausência de resultados que justifica a
ultima ratio
da internação.

Nesse diapasão, a exigência de que o laudo circunstanciado seja exaustivo e amplamente detalhado revela-se uma barreira irrazoável e desproporcional em casos de dependência química grave ou transtorno mental, nos quais o paciente, em razão da doença,
recusa expressamente a avaliação e o tratamento
. Não é razoável exigir que uma pessoa a qual, em razão do transtorno mental ou dependência, não deseja ser internada ou tratada, compareça voluntariamente a sessões de avaliação de equipe multidisciplinar. A própria recusa é um sintoma do transtorno e do risco iminente, de modo que a dificuldade em obter o laudo circunstanciado, nos moldes estritos pretendidos pelo
E
STADO
, decorre diretamente da patologia que se busca tratar, não podendo ser um óbice à proteção da vida e da dignidade do indivíduo. A esse respeito, a jurisprudência deve orientar-se pela
mitigação da exigência formal
do laudo, quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I
NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do requerido, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inviabiliza a determinação de internação compulsória em face de quadro clínico grave, com risco à vida do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado como condição para internação compulsória, mas a interpretação da norma deve considerar a realidade fática e os direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196).

4. O laudo médico de 19/10/2023, embora anterior à decisão agravada, descreve quadro grave de esquizofrenia associado a drogadição, com falha comprovada de tratamentos ambulatoriais e risco iminente. O decurso temporal decorreu de entraves processuais, não sendo imputável à parte autora.

5. Fatos supervenientes, como a resistência agressiva do paciente à equipe de saúde encarregada da internação, confirmam a persistência do risco e corroboram a urgência da medida.

6. A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal do laudo quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade da internação, diante de risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

7. A juntada de novo laudo médico em contrarrazões (16/09/2024) confirma a gravidade do quadro clínico, supre eventual irregularidade formal e reforça a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

2. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

3. O decurso do tempo processual não pode prejudicar a parte hipossuficiente que busca tutela jurisdicional para garantir o direito à vida e à saúde (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008142-69.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 04/11/25). (grifo nosso)

Entendo, assim, que o conjunto probatório carreado aos autos da ação de origem é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico, a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares e o risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros, justificando a intervenção judicial para a internação compulsória, medida excepcional que visa resguardar o direito fundamental à vida e à saúde, em consonância com o arcabouço principiológico constitucional.

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA